Tribunal: TJMT
Processo: 0004958-14.2009.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

ALEX JOSÉ DE SOUZA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE SORRISO

INTERESSADO/APELADO:

ALEX JOSÉ DE SOUZA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE SORRISO

Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Necessária com

Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Município de Sinop
e por
Alex José de Souza e Outros
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da
Ação Cominatória com Pedido de Liminar
no.
4958-14.2009.8.11.0040
, movida por
Alex José de Souza e Outros
em face do Recorrente, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Compulsando os autos, observa-se que a apelação de fls. 379/382, tem como Apelante a parte autora; todavia. trata-se de apelo interposto pelo Advogado dos Autores, ora Recorrentes, Cristian Barichello, requerendo exclusivamente a reforma parcial da sentença, tão somente para majorar os honorários sucumbenciais.
Inobstante os Autores serem beneficiários da Justiça Gratuita, tal benefício não se estende ao seu Patrono.
Portanto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, determino a intimação do Recorrente, Cristian Barichello, ara que, no prazo de cinco (5) dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal, inclusive porte de remessa e de retorno, em dobro, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora